Tribunal: TJDFT
Processo: 0746103-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746103-43.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE CAIO VELOSO VERSIANI DOS ANJOS Decisão 1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pela Vara de Execução Fiscal do DF que, em ação de execução fiscal proposta em desfavor do Espólio de Caio Veloso Versiani dos Anjos, extinguiu o processo sem resolução de mérito (CPC, art. 321 c/c 485, I). Sem custas e sem honorários (ID no 21591679, págs. 1-2). 2. Nas razões de ID no 21591681, págs. 1-10, o apelante alega, em suma, que a indicação do inventariante é essencial apenas nos casos em que há inventário em curso, conforme interpretação conjunta do art. 796 do CPC e do art. 1.797 do CC. 3. Afirma que o espólio representa o conjunto de bens, rendimentos, direitos e obrigações da pessoa falecida e responde pelos débitos enquanto não houver individualização da herança, independente da existência de inventário. 4. Destaca que, enquanto não individualizada a herança, o espólio responde pelas dívidas do falecido, em nome de quem estiver na administração do patrimônio. 5. Defende que a inexistência de indicação de inventariante revela que não há inventário em curso. Acrescenta que a Lei de Execução Fiscal não exige a indicação de representante do espólio, por força do seu art. 6o, sendo suficiente que a petição inicial aponte o nome e o endereço do devedor. Cita jurisprudência e tece considerações sobre a Lei no 6.830/1980. 6. Sustenta que a Certidão de Dívida Ativa tem presunção de certeza e liquidez, de modo que eventual ilegitimidade do espólio deve ser arguida em matéria de defesa, não podendo ser reconhecida de ofício. 7. Pede a cassação da sentença, com o regular prosseguimento do feito. 8. Preparo isento (CPC, art. 1007, § 1o). 9. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual (ID no 21591682). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 13. As matérias discutidas nesta ação têm jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo a apelação no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 15. O apelante propôs ação de execução fiscal e foi intimado para cumprir a seguinte determinação judicial (ID no 21591676, pág. 1): “Emende o Distrito Federal a inicial para trazer a certidão de óbito de CAIO VELOSO VERSIANI DOS ANJOS e indicar a existência de processo de inventário, bem como o inventariante, uma vez que a ele compete a representação judicial do espólio. Prazo de 30 (trinta) dias úteis para cumprimento, sob pena de indeferimento da inicial.” 16. O Distrito Federal apresentou petição defendendo a desnecessidade de indicar o nome do representante do espólio para possibilitar a citação (ID no 21591677). 17. Sobreveio a sentença extintiva (ID no 21591679, págs. 1-2). 18. Nota-se que o apelante propôs a execução fiscal sem a observância dos requisitos mínimos (CPC, arts. 319 e 320). Apesar de ter sido oportunizada a emenda à inicial, o apelante não cumpriu a determinação judicial em um primeiro momento, limitando-se a defender a desnecessidade da medida. 19. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 20. O apelante violou o princípio da cooperação, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo, conforme os seguintes precedentes deste Tribunal: acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 21. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). 22. Todas as providências foram devidamente justificadas. A determinação, contudo, foi descumprida, fato que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, arts. 223 e 485, I). 23. Registre-se o Código Tributário Nacional dispõe que o espólio é responsável pelos tributos devidos pelo falecido até a data da abertura da sucessão, e os sucessores e o cônjuge meeiro pelos tributos por ele devidos até a data da partilha ou da adjudicação (CTN, art. 131). 24. A jurisprudência do STJ tem orientação no sentido de que o redirecionamento da execução ajuizada em desfavor do espólio somente é possível quando o falecimento do contribuinte tiver ocorrido depois de realizada a sua citação. Precedente: REsp 1835711/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/11/2019. 25. A execução fiscal foi proposta em desfavor do espólio, razão pela qual não ocorreu a citação do contribuinte, sendo necessária a indicação do seu representante para possibilitar a citação válida, bem como a verificação de inventário em curso. 26. O espólio será representado, ativa e passivamente, pelo inventariante, que deve administrá-lo e ser diligente (CPC, art. 618). Enquanto não há partilha, a herança responde por eventual obrigação deixada pelo falecido e será do espólio a legitimidade passiva para a causa. 27. Para o recebimento da petição inicial da ação de execução fiscal, é imprescindível que se demonstre quem poderá representar o contribuinte em e se houve ou não partilha. Precedente desta Turma: Acórdão 1267059, 07084407420208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. 28. Confirmo a sentença. 29. Informações complementares: a ação foi proposta em 13/9/2019, com valor da causa de R$ 10.011,55. Não foram fixados honorários advocatícios. Dispositivo 30. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 31. Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem. Sem custas. 32. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 33. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 34. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO